Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714269-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IONE ALVES DE ABREU REU: JONATAS MARTINS SANTOS D E S P A C H O Emende-se a inicial, a fim de preencher os requisitos do artigo 968 c/c 319 e 321 do CPC, especialmente: - adequar o pedido à tutela jurisdicional pretendida nesta ação, trazendo pedido certo e específico da pretensão rescisória e do julgado que pretende ver rescindido; - corrigir o valor da causa, que deve corresponder ao valor da ação originária corrigido monetariamente; - comprovar sua situação de hipossuficiência econômica para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, não sendo suficiente a simples juntada de declaração de pobreza. Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora